Tribunal: STF
Processo: RE 80743
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-16
Data de publicação: 1978-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA, FUNDADOS EM QUE O ACÓRDÃO
EMBARGADO DISSENTIU DA SÚMULA 283. MATÉRIA  NÃO  QUESTIONADA  NO
JULGAMENTO  DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEM SEQUER ATRAVÉS DE EMBARGOS
DECLARATORIOS. NATUREZA FORMAL DA MENCIONADA SÚMULA.  NELA  NÃO SE
PODEM  FUNDAR  OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.